Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater os argumentos defensivos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão, nos termos do art. 315, § 2o, IV, do CP, bastando que apresente a necessária fundamentação, na forma do art. 93, IX, da CF.
III – Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV – Embargos rejeitados.